Tribunal: TJDFT
Processo: 0745118-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. CONDUTA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA, PELA RECORRENTE, DOS ARTIGOS 28, 29, II, 34, 35 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO VALORADO ADEQUADAMENTE. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão cingem-se a examinar: (i) ocorrência de conduta abusiva e intimidatória do recorrido em relação à recorrente; (ii) existência de culpa exclusiva da recorrente; (iii) se as provas foram devidamente examinadas e valoradas; (iv) se o valor dos danos materiais corresponde aos danos efetivamente causados ao veículo do recorrido; (v) se houve correta distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A recorrente não comprovou, seja por prova documental ou testemunhal, que o recorrido tenha adotado conduta abusiva e intimidatória contra sua pessoa, não tendo, portanto, comprovado o fato constitutivo do direito alegado.
4. Restou incontroverso que o recorrido encontrava-se na faixa da esquerda e a recorrente na faixa da direita; o local do acidente é ilustrado pela fotografia de ID 69979559, onde se observa que o recorrido tanto poderia virar à esquerda quanto seguir adiante, enquanto que a recorrente poderia apenas seguir adiante; contudo, sua intenção era virar à esquerda; para tanto, deveria ter posicionado seu veículo na faixa da esquerda, nos estritos termos do inciso II, do artigo 38, do CTB; como não o fez, acabou por interceptar a trajetória do veículo do recorrido, sendo que o mesmo já se encontrava à sua frente, tendo-o atingido em sua lateral direita mediana com a lateral esquerda dianteira de seu veículo; comprovada a culpa exclusiva da recorrente para a ocorrência do sinistro.
5. A distribuição do ônus da prova obedece ao disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, mostrando-se desnecessária sua inversão.
6. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder àquele estampado no orçamento de menor valor (ID 69979564).
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 5.887,78; sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.